Tribunal: STF
Processo: RE 1154261
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de aumento de jornada de trabalho. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 37, cabeça, da Constituição Federal. Alega que a adoção de jornada de trabalho de sete horas, por ato normativo, não implicou contrariedade à previsão legal sobre carga horária. Assevera devido o pagamento de horas extras apenas após a oitava, aludindo à Resolução nº 88/2009 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma a existência de autorização legislativa para o acréscimo de jornada, vedado o aumento remuneratório. Discorre sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Sustenta a impertinência do precedente evocado na decisão recorrida.
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Com o advento da Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, a qual passou a consignar, em seu art. 1º, que o regime de trabalho para servidores do judiciário é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, facultando a fixação de 07 (sete) horas ininterruptas, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba editou a Resolução nº 33, de 18/11/2009 determinando, em seu art. 6º, a mudança (para maior) da jornada de trabalho dos servidores deste Poder, passando a exigir a 7ª (sétima) hora, sem o respectivo aumento remuneratório. 
    Nessa senda, é cediço que os servidores do Poder Judiciário da Paraíba laboravam, anteriormente, a jornada de 6 (seis) horas diárias, obedecendo o limite mínimo de jornada, disposto no art. 19 da Lei nº 58/2003 e, posteriormente, passaram a ter a carga horária majorada para 7 (sete) horas diárias, sem a devida contrapartida remuneratória, ou seja, passaram a perceber menos por hora trabalhada. 
    Portanto, considerando que a recorrente ingressou nos quadros do Poder Judiciário da Paraíba, no ano de 1999, para o cargo de analista judiciário, entendo que houve violação ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, o qual prevê a irredutibilidade dos vencimentos, digo isso, pois, os vencimentos, estabelecidos para o referido cargo no edital do concurso público nº 001/2008 e na resolução nº 010/2008, foram reduzidos, em decorrência do aumento da jornada de trabalho, motivo pelo qual a autora se submetera a um decréscimo salarial. 
    Vale ressaltar que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, porém lhe é assegurado a irredutibilidade de vencimentos, o que não ocorreu na hipótese vertente. 
    […]
    Avançando na matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE nº 660.010/PR, que teve sua repercussão geral submetida ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/73), posicionou-se pela impossibilidade do acréscimo da carga horária dos servidores públicos sem a respectiva vantagem remuneratória, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, considerado o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 660.010, da relatoria do ministro Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, no sentido de que a ampliação da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor implica violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Na ocasião, fiquei vencido, em parte, por concluir pela impossibilidade de o Estado alterar a jornada de trabalho dos servidores.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator